Tribunal: STF
Processo: Rcl 39217
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se alega que o ato ora reclamado – emanado do Juízo de Direito da 2ª Vara da comarca de Getúlio Vargas/RS (Processo nº 0014192-16.2006.8.21.0050) – teria desrespeitado a autoridade dos julgamentos que esta Suprema Corte proferiu, com efeito vinculante, no exame da ADC 43/DF, da ADC 44/DF e da ADC 54/DF, todas de relatoria do eminente Ministro MARCO AURÉLIO.
    Aduz a parte ora reclamante, em síntese, as seguintes considerações: 
    “1. O Reclamante é empresário, com família constituída, primário, sem antecedentes, com excelente conduta social, conforme reconhecido na sentença (autos do processo número: 050/2.06.0001419-5) que o condenou pelo delito tipificado no artigo 17 da Lei 10.826/2003, que teria ocorrido, segundo narrou a denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 22 de fevereiro de 2005.
    2. Em primeiro grau, o Reclamante foi condenado e lhe foi aplicada uma pena de 06 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão de duas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal que foram consideradas como desfavoráveis.
    3. A defesa apelou da sentença condenatória e sobreveio acordão mantendo a pena do acusado no patamar de 06 anos, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, no entanto, em segundo grau, apenas uma circunstância do artigo 59 do Código Penal foi considerada como desfavorável ao paciente.
    4. Ocorre que, apesar de ainda haver recursos nos Tribunais Superiores (saliente-se que o Recurso Especial interposto pela defesa teve seguimento acolhido no Tribunal de Origem – TJRS –, conforme documento em anexo) que discutem o equívoco na aplicação da pena e no regime de pena, bem como a nulidade do processo, decorrente da destruição de material que seria periciado, mesmo após decisão do Tribunal de Justiça, que garantia a realização das perícias, houve manifestação do juízo de primeiro grau, acolhendo pedido do Ministério Público a fim de expedir PEC provisório em desfavor do Reclamante.
    5. Tal manifestação contraria entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal de que garante que só é possível a execução da pena após o trânsito em julgado da ação penal, o que de fato não houve no presente caso, em razão de ainda haverem recursos nas Cortes Superiores.
    6. Ou seja, em que pese ter sido firmado entendimento por este Tribunal em ADC acerca da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, com efeito vinculante, não sendo cabível nem possível a execução provisória da pena, o juízo de primeiro grau ordenou fosse expedido PEC provisório, violando-se abruptamente seu direito à presunção de inocência.
    7. Deste modo, diante da violação ao entendimento já pacificado por este Tribunal Superior, é que se pleiteia o acolhimento da presente Reclamação, a fim de garantir que não seja formado PEC provisório e que seja garantida a liberdade do Reclamante até o trânsito em julgado (…).” (grifei)
    Ao prestar informações a esta Corte, a autoridade judiciária reclamada assim se pronunciou:
    “Em atenção ao Ofício 4520/2020, oriundo da Reclamação 39.217, cumpre informar que em data de 21/11/2019 o réu requereu, nos autos do processo crime 050/2.06.0001419-5, a suspensão da ordem de formação do PEC, emanada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com data anterior à decisão proferida nas ADCs 43, 44 e 54.
    O pedido embasou-se na decisão proferida, pelo STF, nas ADCs acima mencionadas.
    Os autos foram com vista ao Ministério Público, que opinou, manifestando-se pelo indeferimento do pedido, sob o argumento de que a Vara competente para análise do pedido do réu é a Vara de Execuções Penais.
    Os autos vieram conclusos e, em decisão proferida em 10/02/2020, foi determinada a expedição de PEC provisório, nos termos da decisão do Tribunal de Justiça do RS, com posterior encaminhamento para a VEC Regional, acostando-se cópia da petição do réu, para que fosse apreciado o pedido pelo Juiz daquela Vara.
    Os autos aguardam o cumprimento da decisão.
    Sendo estas as informações que tinha a prestar, colocando-me ao dispor de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos ainda necessários.
    Ao ensejo, renovo os meus protestos de estima e consideração.” (grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, “(...) o acolhimento da presente Reclamação para que seja assegurado ao Reclamante o direito de esperar o trânsito em julgado para que seja expedido o PEC provisório”.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a presente ação reclamatória. E, ao fazê-lo, entendo assistir plena razão à parte ora reclamante.
    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 07/11/2019, processos de controle normativo abstrato (ADC 43/DF, ADC 44/DF e ADC 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), reconheceu, com eficácia geral e efeito vinculante, a plena legitimidade constitucional do art. 283 do CPP, na redação dada pela Lei nº 12.403/2011, tornando inadmissível, em consequência, por absolutamente inconstitucional, a figura anômala (e esdrúxula) da execução provisória de condenações penais recorríveis proferidas ou confirmadas por Tribunais de segundo grau:
    “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.” 
    (ADC 43/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    Esta Suprema Corte, no julgamento em questão, ao repelir a possibilidade de execução provisória de condenações penais ainda recorríveis, deixou assentado que essa tese transgride, de modo frontal, a presunção constitucional de inocência, que só deixa de subsistir ante o trânsito em julgado (que não pode ser fictício) da decisão condenatória (CF, art. 5º, LVII).
    A posição que virtualmente nulificava a presunção constitucional de inocência refletia preocupante inflexão hermenêutica, de índole regressista, em torno do pensamento jurisprudencial desta Suprema Corte no plano sensível dos direitos e garantias individuais, retardando o avanço de uma significativa agenda judiciária concretizadora das liberdades fundamentais em nosso País.
    O fato incontestável no domínio da presunção constitucional  de inocência reside na circunstância de que nenhuma execução de condenação criminal em nosso País, mesmo se se tratar de simples pena de multa, pode ser implementada sem a existência do indispensável título judicial definitivo, resultante, como sabemos, do necessário trânsito  em julgado da sentença penal condenatória.
    Antes desse momento – é preciso advertir –, o Estado não pode tratar os indiciados ou os réus como se culpados fossem. A presunção de inocência impõe, desse modo, ao Poder Público um dever de tratamento que não pode ser desrespeitado por seus agentes e autoridades (HC 96.095/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 121.929/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 124.000/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 126.846/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 130.298/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “(…) O POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA IMPEDE QUE O ESTADO TRATE COMO SE CULPADO FOSSE AQUELE QUE AINDA NÃO SOFREU CONDENAÇÃO PENAL IRRECORRÍVEL
    – A prerrogativa jurídica da liberdade – que possui extração constitucional (CF, art. 5º, LXI e LXV) – não pode ser ofendida por interpretações doutrinárias ou jurisprudenciais que, fundadas em preocupante discurso de conteúdo autoritário, culminam por consagrar, paradoxalmente, em detrimento de direitos e garantias fundamentais proclamados pela Constituição da República, a ideologia da lei e da ordem.
    Mesmo que se trate de pessoa acusada da suposta prática de crime hediondo, e até que sobrevenha sentença penal condenatória irrecorrível, não se revela possível – por efeito de insuperável vedação constitucional (CF, art. 5º, LVII) – presumir-lhe a culpabilidade.
    Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória transitada em julgado.
    O princípio constitucional da presunção de inocência, em nosso sistema jurídico, consagra, além de outras relevantes consequências, uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados, definitivamente, por sentença do Poder Judiciário. Precedentes.”
    (HC 93.883/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Mostra-se importante destacar que a presunção de inocência também não se esvazia progressivamente, à medida em que se sucedem os graus de jurisdição. Isso significa, portanto, que, mesmo confirmada a condenação penal por um Tribunal de segunda instância, ainda  assim subsistirá, em favor do sentenciado, esse direito fundamental, que só deixará de prevalecer – repita-se – com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, como claramente estabelece, em texto inequívoco, a Constituição da República.
    Inquestionável, assim, a asserção de que a execução provisória  (ou prematura) da sentença penal condenatória revela-se frontalmente incompatível com o direito fundamental do réu de ser presumido inocente até que sobrevenha o trânsito em julgado de sua condenação criminal, tal como expressamente assegurado pela própria Constituição da República (CF, art. 5º, LVII).
    Impende registrar que, em sede de direito comparado, a exigência de prévio trânsito em julgado da condenação criminal, como requisito legitimador da execução da pena, não traduz singularidade nem configura idiossincrasia do constitucionalismo brasileiro, pois a Constituição da República Italiana de 1947 (art. 27) e a Constituição da República Portuguesa de 1976 (art. 32, n. 2) também estabelecem que a presunção de inocência (tal como ocorre na Constituição brasileira de 1988) somente cessará após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
    A Constituição italiana prescreve que “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” (art. 27), enquanto a Lei Fundamental portuguesa dispõe que “Todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença de condenação (…)” (art. 32, n. 2).
    Cabe observar, por relevante, que, embora a execução da pena somente se legitime com o trânsito em julgado (que há de ser real) da condenação criminal, como determina a própria Constituição da República (art. 5º, inciso LVII) e dispõe a legislação ordinária (LEP, arts. 105, 147 e 164; CP, art. 50; CPP, art. 283; CPPM, arts. 592, 594 e 604), tal circunstância não afasta a possibilidade de o magistrado (ou o Tribunal) competente decretar a prisão cautelar da pessoa sob persecução penal, quer durante a fase do inquérito policial, quer no curso de processo judicial, quer, ainda, após a prolação de sentença condenatória recorrível, desde que, de um lado, atendidos os pressupostos e, de outro, indicados os fundamentos concretos referidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.
    Vê-se, portanto, que a impossibilidade constitucional de execução provisória da pena não impede que o Judiciário, com apoio em seu poder geral de cautela, venha a decretar, contra o investigado ou o réu, a prisão cautelar, qualquer que seja a sua modalidade (prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente de decisão de pronúncia ou prisão motivada por sentença condenatória recorrível), sem se falar na ocorrência de eventual prisão em flagrante, que independe de ordem judicial (CF, art. 5º, inciso LXI; CPP, art. 301), a significar, desse modo, que o ordenamento positivo, ao instituir em favor do Estado instrumentos de tutela cautelar penal, torna admissível a utilização, pelo Poder Público e por seus agentes, de importantes meios de defesa social, cuja eficácia terá o condão de neutralizar condutas delinquenciais lesivas ao interesse da coletividade, que não ficará exposta, assim, a práticas criminosas que se registrem em seu âmbito.
    Em uma palavra: o sistema jurídico brasileiro, ao disciplinar  o instituto da tutela cautelar penal, outorga ao Estado poderosos  instrumentos que legitimam a adoção de medidas privativas de liberdade, como as diversas espécies de prisão cautelar, cuja efetivação independe do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, considerada a circunstância – juridicamente relevante – de que o magistrado dispõe, para tanto, do poder geral de cautela.
    É que a prisão cautelar (“carcer ad custodiam”) não se confunde com a prisão penal (“carcer ad poenam”), que exige, esta sim, considerado o disposto na declaração constitucional de direitos inscrita em nossa Carta Política (art. 5º, inciso LVII), o efetivo trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
    Cumpre assinalar, por isso mesmo, que a presunção de inocência não impede a imposição de prisão cautelar, uma vez que esse instituto não veicula qualquer ideia de sanção nem supõe a formulação de qualquer juízo de culpabilidade (HC 67.707/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 67.841/SC, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – HC 89.754/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    E a razão é simples: ao contrário do que se tem erroneamente divulgado, a prisão cautelar não objetiva infligir punição à pessoa que a sofre, pois constitui instrumento destinado a atuar “em benefício da atividade desenvolvida no processo penal” (BASILEU GARCIA, “Comentários ao Código de Processo Penal”, vol. III/7, item n. 1, 1945, Forense). Por esse motivo, a prisão cautelar – que não envolve antecipação satisfativa da pretensão executória do Estado – mostra-se compatível com a presunção constitucional de inocência.
    Nem se diga, ainda, que a vedação da execução provisória ou antecipada da pena constituiria fator apto a estimular grave frustração das expectativas sociais, produzindo a crença da inoperância do Estado na repressão à criminalidade governamental e àquela perpetrada por poderosos agentes econômicos.
    Acentue-se, no ponto, que a eventual inefetividade da jurisdição penal ou do sistema punitivo motivada pela prodigalização de meios recursais, culminando por gerar no meio social a sensação de impunidade, não pode ser atribuída à declaração constitucional do direito básico de ser presumido inocente, pois não é essa prerrogativa fundamental que frustra o sentimento de justiça dos cidadãos ou que provoca qualquer crise de funcionalidade do aparelho judiciário.
    Na realidade, a solução dessa questão há de ser encontrada  na reformulação do sistema processual e na busca de meios que, adotados pelo Poder Legislativo, confiram maior coeficiente de racionalidade ao modelo recursal, mas não na desconsideração, de todo inaceitável, de um dos direitos fundamentais a que fazem jus os cidadãos desta República fundada no conceito de liberdade e legitimada pelo princípio democrático.
    O exame destes autos revela que o “status libertatis” do reclamante está injustamente ameaçado por ordem judicial que se apresenta em total desconformidade com a presunção constitucional consagradora do estado de inocência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, julgo procedente esta reclamação, unicamente para impedir a expedição de eventual ordem de execução provisória da condenação penal recorrível imposta ao ora reclamante (Apelação Criminal nº 0014192-16.2006.8.21.0050), determinando, ainda, caso referida ordem já tenha sido executada, seja o reclamante em questão imediatamente colocado em liberdade, salvo se por al não estiver preso.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao Juízo da 2ª Vara da comarca de Getúlio Vargas/RS (Processo nº 0014192-16.2006.8.21.0050) e ao Juízo da Vara Regional de Execução Criminal/RS.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator